Tribunal: TJES
Processo: 0038559-72.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038559-72.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCA FALCAO BONISSON

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, reconhecendo a inexistência de valores devidos e extinguindo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a impugnação apresentada pelo executado, que alegou ausência de valores a restituir sem apresentar impugnação específica aos cálculos apresentados pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 525, § 4º, do CPC determina que o executado que alegar excesso de execução deve indicar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo atualizado, sob pena de rejeição da impugnação.

4. No caso concreto, a exequente demonstrou a continuidade dos descontos indevidos em sua remuneração, apresentando planilha detalhada, enquanto o IPAJM limitou-se a alegar genericamente a inexistência de valores devidos, sem impugnação específica.

5. A ausência de impugnação detalhada e fundamentada pelo executado implica presunção de veracidade dos cálculos apresentados pela exequente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. Reformada a sentença para rejeitar a impugnação e determinar o prosseguimento da execução para pagamento do valor incontroverso apurado.

7. Inversão da sucumbência, com condenação do IPAJM ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:
1. A impugnação ao cumprimento de sentença que de forma genérica alega a inexistência de valores devidos não é suficiente para afastar a execução, cabendo ao impugnante demonstrar concretamente eventuais equívocos nos cálculos apresentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, § 4º, e 85, § 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0038559-72.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCA FALCAO BONISSON
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A, JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A, MARIA ALICE RODRIGUES DE JESUS - ES33087-A, MARIANA DO NASCIMENTO GONCALVES DE FREITAS - ES16679
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisca Falcão Bonisson
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
, reconhecendo a inexistência de valores devidos à exequente e extinguindo a execução.

Inconformada, a apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
que a decisão recorrida desconsiderou os documentos anexados aos autos, os quais demonstram que os descontos continuaram até fevereiro de 2011;
ii)
que a manutenção da decisão recorrida acarreta enriquecimento ilícito do ente público, pois impede a restituição de valores indevidamente descontados.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta e passo a apreciar-lhe o mérito.

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado “a quo”, da análise dos autos cheguei à conclusão diversa. Explico.

A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência de descontos indevidos sobre a remuneração da apelante, a título de ASS (Adicional de Serviço de Saúde), após novembro de 2006.

Da análise dos autos, constata-se que a exequente apresentou planilha detalhada à fl. 451, na qual apontou ter havido descontos indevidos nos meses de dezembro/2007, novembro/2010, dezembro/2010, janeiro/2011 e fevereiro/2011, que corrigidos totalizam R$ 519,31 (quinhentos e dezenove reais e trinta e um centavos).

O IPAJM, ao apresentar impugnação, limitou-se a afirmar genericamente que não houve qualquer desconto posterior a novembro de 2006, sem, contudo, impugnar especificamente os valores indicados na planilha da exequente.

Nos termos do art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Dessa forma, entendendo o executado não haver qualquer valor a ser executado, deveria ter ao menos impugnado especificamente os lançamentos apontados pelo exequente, demonstrando a origem e a legalidade dos descontos.

Não há como a impugnação genérica do IPAJM, que se limitou a dizer que não haveria valor a ser restituído, prevalecer diante da planilha e da indicação das rubricas da ficha financeira da exequente que deveriam ser ressarcidas, não refutadas.

Dessa forma, restando demonstrada a continuidade dos descontos indevidos e inexistindo impugnação específica por parte do IPAJM, concluo pela necessidade de reforma da decisão recorrida, para que seja rejeitada a impugnação e determinado o pagamento do valor incontroverso.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MERA MENÇÃO AO VALOR QUE ENTENDE CORRETO, SEM APONTAR ESPECIFICAMENTE QUAIS OS EQUÍVOCOS . Cabe a quem alega a existência de incorreções nos cálculos a demonstração de forma específica e fundamentada, não cabendo a impugnação genérica, pois o mero inconformismo com a planilha de cálculo apresentada pelos credores, que lhe parece desfavorável, não é motivo bastante para ensejar a sua desconsideração, mormente por não ter sido apresentada qualquer prova ou indício concreto de erro ou excesso de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 01923382620198090000, Relator.: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 06/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/08/2019)

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CÁLCULOS DO EXEQUENTE NÃO INFIRMADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO . 1. Não merece acolhida a tese de excesso à execução trazida pela ora recorrente na impugnação ao cumprimento de sentença, eis que, de fato, os cálculos apresentados pelo exequente não foram adequadamente infirmados pela executada. 2. Comparando as planilhas, vê-se que a do exequente, ao contrário daquela trazida pela executada, traz de maneira cristalina cada uma das rubricas, mês a mês, o valor histórico descontado de acordo com o percentual de contribuição previdenciária, seguido da conversão em VRTE histórico e seu equivalente no VRTE contemporâneo aos cálculos, metodologia que permite a adequada verificação da incidência dos índices de correção e juros . 3. Como o impugnante não logrou demonstrar que aspecto do cálculo do valor histórico apresentado pelo exequente estaria incorreto, mantém-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010055-57.2022.8.08 .0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Por fim, corrobora essa conclusão o fato de que o desconto registrado em dezembro de 2007 se deu sob a rubrica "GRAT ESP AAS", o que torna ainda mais evidente a fragilidade da alegação do IPAJM de inexistência de valores a serem restituídos, pois o lançamento evidencia que houve retenção de valores com a mesma nomenclatura questionada na ação de conhecimento que originou o cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, REJEITAR a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) considerando o baixo valor do proveito econômico.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Declaro-me impedida para julgar o presente feito por aplicação do inciso II, do art. 144, do CPC.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.